Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo BANCO GM S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo réu para reconhecer a ausência de constituição válida da mora, extinguindo o processo de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante do envio de notificação premonitória a endereço incompleto, ainda que o credor dispusesse do endereço completo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado, apta a justificar a oposição de embargos de declaração, quanto ao reconhecimento da invalidade da constituição da mora em razão do envio da notificação extrajudicial a endereço incompleto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a questão da suficiência do endereço utilizado na notificação premonitória, concluindo que, embora o banco detivesse o endereço completo do devedor, optou por enviá-la a local incompleto, afastando a presunção de entrega válida e inviabilizando a constituição regular da mora.
5. Não se verifica qualquer contradição entre os fundamentos e a conclusão adotada no acórdão, razão pela qual a pretensão do embargante configura inconformismo com o julgamento, hipótese que deve ser veiculada por meio de recurso próprio.
6. A ausência de vício no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC e, por conseguinte, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
7. Não se verifica que a parte tenha oposto embargos com intuito protelatório (art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), já que exercitou seu direito recursal de modo legítimo, com o objetivo de sanar aquilo que interpretou ser vício do acórdão, sendo inclusive provido. 6. 1. Inviável a aplicação da multa postulada pela parte adversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração exige a presença de vícios internos no acórdão, como contradição entre fundamentação e conclusão, o que não se verifica quando o julgamento apenas contraria a tese da parte embargante. 2. A utilização deliberada de endereço incompleto para o envio de notificação extrajudicial, mesmo diante da posse do endereço completo, afasta a aplicação da tese do Tema 1.132 do STJ e inviabiliza a constituição válida da mora. 3. A simples interposição de embargos de declaração com base em interpretação equivocada do julgado não configura protelação abusiva e não enseja aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC ”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017; TJDFT, Acórdão 1867324, 7a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 04.06.2024; TJDFT, Acórdão 1432499, 1a Turma Cível, j. 22.06.2022, PJe 04.07.2022.